Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. MANTIDO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA. CAUSA INTERRUPTIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NÃO INTERROMPE NOVAMENTE. MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os embargos de declaração não comportam conhecimento quando intempestivos ou quando há alguma irregularidade formal, tal como ausência de assinatura do advogado ou falta de poderes deste para tanto. Na hipótese de inexistência dos vícios alegados pelo embargante o recurso deve ser desprovido, mantendo-se o efeito interruptivo. Na espécie, ainda que o magistrado não tenha conhecido dos embargos declaratórios, mantém-se o efeito interruptivo, porquanto o não conhecimento se deu com base na inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos do art. 206, §5o, I do Código Civil, o prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas é de 5 anos, podendo tal prazo ser interrompido apenas uma vez.
4. Incabível, portanto, a alegação de nova interrupção do prazo prescricional ocasionado pela apresentação de exceção de incompetência.
5. Nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”
6. Não restando caracterizado o intuito protelatório com a oposição dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.